Tribunal: STF
Processo: RHC 207483
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
    1. No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.
    2. No caso, o fato foi praticado em novembro de 2016, datando a denúncia de 21/7/2017, sendo recebida em 25/7/2017, tendo sido proferida a sentença condenatória em 18/8/2020, não sendo, portanto, caso de aplicabilidade do acordo de não persecução penal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual foi negado provimento pelo Tribunal estadual.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Olindo Menezes, ao analisar o HC 657.468, deferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Superior Tribunal de Justiça manteve a não aplicação do acordo de não persecução penal ao caso em análise, por entender que ‘considerada a natureza híbrida da norma, e diante do princípio ‘tempus regit actum’ em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia’. No entanto, o decisum ora impugnado maculou frontalmente os primados constitucionais relativos à legalidade e à retroatividade da lei penal mais benéfica”. Afirma que “é plenamente possível a retroação da lei mais benigna, ainda que o processo se encontre em fase recursal (REsp. nº 2004.00.34885-7, Min. Félix Fischer, STJ - 5ª Turma)”. 
    5. A defesa requer “seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJMS, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, para fins aplicar ao caso concreto o artigo 28-A do Código de Processo Penal, ante o preenchimento dos requisitos legais”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. O “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    (…) a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, ao concluir o julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma por maioria de votos, firmou compreensão de que, diante do princípio tempus regit actum e em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. 
    Na mesma linha, a Quinta Turma sufraga o entendimento de que "a retroatividade do art. 28-A, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal, como na espécie" (EDcl no AgRg no AREsp 1807393/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2021). 
    A propósito, vale ainda destacar o entendimento recente da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal na apreciação do HC 191.464/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (…).
    [...]”.
    10. E mais: assim como consignado pelo Ministério Público Federal, “não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção na estreita via do HC, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF”. Nessa linha, veja-se o RHC 152.956-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator